Tribunal: TJBA
Processo: 0000037-45.2001.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000037-45.2001.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: MARILEIDE ALVES DOS SANTOS E OUTROS

Advogado(s)
:
ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO, DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS CONSTITUCIONAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. SALÁRIOS EM ATRASO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença proferida em Ação de Cobrança movida por servidores públicos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento do terço constitucional das férias referentes aos períodos aquisitivos de 1995 e 1996, do 13º salário do ano de 1996, e dos salários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 1996, acrescidos de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

As questões postas em discussão envolvem a análise da prescrição das verbas remuneratórias pleiteadas, a controvérsia sobre o ônus da prova do pagamento das referidas verbas, a natureza do vínculo das servidoras e a aplicabilidade das verbas constitucionais asseguradas aos trabalhadores aos servidores públicos municipais, bem como a conformidade da condenação do ente público em honorári
os
advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O exame das preliminares suscitadas no curso processual e reiteradas no apelo se faz imperioso. A preliminar de prescrição do 13º salário de 1996, veementemente defendida pelo Município de Irará/BA, foi corretamente afastada pela sentença de primeiro grau, a qual adotou o entendimento de que o prazo prescricional aplicável à Fazenda Pública é o quinquenal, conforme estabelecido no Decreto nº 20.910/32. Considerando que o 13º salário referente ao ano de 1996 possuía como termo final para pagamento o dia 20 de dezembro daquele ano, o prazo prescricional de cinco anos teve seu início em 20/12/1996 e se esgotaria em 20/12/2001. Contudo, a citação do Réu foi determinada por despacho proferido em 03/04/2001, o que operou a interrupção da prescrição, nos exatos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil, tornando a pretensão dos autores tempestiva no que tange a esta parcela.

4. No tocante ao agravo retido interposto pelo Município contra a decisão saneadora que afastou a prescrição de algumas verbas, a sentença recorrida agiu com acerto ao não conhecê-lo. O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da audiência preliminar de 17/07/2009, estabelecia, em seu art. 523, §3º, que a não manifestação oral e imediata do inconformismo com relação à decisão proferida em audiência implicava a preclusão da oportunidade processual de recorrer. Deste modo, a ausência de registro de tal manifestação nos autos, no momento oportuno, ensejou a preclusão da faculdade processual, inviabilizando o conhecimento do agravo retido.

4. Em análise detida do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia central reside na efetiva comprovação do pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas e na aplicabilidade dos direitos constitucionais aos servidores públicos municipais. O Município Apelante alega que as verbas foram quitadas, mas, a despeito de ter tido a oportunidade processual para tal, não logrou êxito em colacionar aos autos documentos hábeis a comprovar o adimplemento. O ônus da prova, em casos como o presente, recai sobre a Fazenda Pública, uma vez que é a parte detentora dos registros funcionais e financeiros dos servidores. Conforme estabelece o art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 373, inciso II, do CPC/2015), incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Os documentos acostados pelo Município, tais como termos de posse, relações alfabéticas de servidores e planilhas genéricas de pagamento (ID 99598535 e ID 99598536), foram corretamente considerados insuficientes pela instância de origem para demonstrar a quitação efetiva das dívidas. As planilhas, em particular, desprovidas de elementos de documentação contábil ou recibos específicos, constituem meras alegações sem força probatória. A ausência de recibos, comprovantes bancários ou outros documentos que atestassem o pagamento das parcelas de 1/3 de férias, 13º salário e salários de outubro, novembro e dezembro de 1996 gera a presunção de inadimplência do ente municipal.

5. A alegação do Apelante de que as Apeladas possuíam vínculo precário ou que a legislação trabalhista não lhes seria aplicável não merece guarida. Conforme as fichas funcionais apresentadas e os próprios decretos de nomeação (IDs 99598529, 99598530), as autoras foram admitidas regularmente no serviço público municipal, através de concurso público, para cargos de professora, merendeira e zeladora. O direito a verbas como o terço constitucional de férias (art. 7º, inciso XVII, c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal) e o 13º salário (art. 7º, inciso VIII, c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal) são direitos sociais constitucionalmente assegurados a todos os trabalhadores, inclusive aos servidores públicos, independentemente de estarem submetidos a um regime celetista ou estatutário. A Constituição Federal, ao estender aos servidores públicos diversos direitos sociais, equipara-os aos trabalhadores do regime geral em relação a estas garantias mínimas. A Lei Municipal nº 339, de 06 de setembro de 1993, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Irará, também não pode suprimir direitos de cunho constitucional, como os relativos às férias e ao 13º salário, cujos pagamentos são compulsórios e indisponíveis.

6. Por fim, a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios não se revela desarrazoada ou contrária aos princípios que regem a Fazenda Pública. Embora o ente público goze de prerrogativas processuais e seja regido pelo princípio da supremacia do interesse público, tais garantias não o eximem da responsabilidade pelo ônus da sucumbência quando vencido em demanda judicial. A fixação de honorários advocatícios visa a remunerar o trabalho do patrono da parte vencedora e coibir litígios infundados. O art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, expressamente prevê a condenação da Fazenda Pública em honorários, cabendo ao juízo de origem a fixação do percentual dentro dos limites legais, o que foi feito em 10% sobre o valor da condenação, patamar razoável e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido. A isenção de custas processuais concedida à Fazenda Pública já representa uma prerrogativa que atenua o impacto financeiro do processo, não havendo que se estender tal benefício aos honorários de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

7. DESPROVIMENTO DO APELO.

Tese de julgamento: "1. A presunção de inadimplência do ente público decorre da ausência de apresentação de provas robustas de quitação das verbas remuneratórias de servidores. 2. Os servidores públicos efetivos fazem jus ao terço constitucional de férias e ao décimo terceiro salário, direitos assegurados constitucionalmente. 3. A Fazenda Pública, quando vencida, é devidamente condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Código Civil, art. 202, I; Código de Processo Civil (1973), art. 333, II; art. 523, §3º; Código de Processo Civil (2015), art. 373, II; art. 85, §3º, I.; Constituição Federal, art. 7º, VIII, XVII; art. 39, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000037-45.2001.8.05.0109
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IRARA
e como apelada
MARILEIDE ALVES DOS SANTOS E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA